Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Prisão civil.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade e a necessidade da decretação da prisão do alimentante, considerando alegado inadimplemento involuntário.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo a necessidade urgente apta a amparar a medida excepcional da prisão civil, os valores inadimplidos devem ser buscados pelo rito expropriatório.
4. É injustificável a utilização do rito da prisão para obrigar a parte a realizar pagamento que sequer havia sido descontado quando formulado o pedido de cumprimento de sentença, tornando o encarceramento postulado feição de punição por não adimplemento de obrigação que sequer havia se formado.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A prisão civil do alimentante não se justifica quando o inadimplemento da obrigação alimentar é involuntário, e o pagamento posterior da dívida comprova o adimplemento da obrigação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 528, §3o, 528, §7o, 517; Constituição Federal, art. 5o, inciso LXVII.